Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.1. Sendo da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), juntando, no caso dos autos, cálculos dos valores que entende devidos, e tendo o d. Magistrado sentenciante, motivadamente, apreciado o acervo probatório anexado à exordial, demonstrando a sua inadequação, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
4. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP, notadamente quando emerge, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada má gestão da instituição financeira ou irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual da demandante vinculada ao PASEP.
6. Não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.